Tribunal: TJPA
Processo: 0050852-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0050852-17.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: PATRICIA DA COSTA CASTELO

AGRAVADO: A PROCURADORIA DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA SEACPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
ART. 1.030, I,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.
A
gravo interno interposto contra decisão
que negou seguimento a
recurso
extraordinário
, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fi
rmada
em regime de
repercussão geral
no
julgamento do

agravo em
recurso
extraordinário

n
º
.
871.499/MA
(Tema
804/STF
)
.
2. Ausência de distinção. 3
.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao ag
ravo interno em recurso extraordinário

em apelação
cível
, nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
. Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM APELAÇÃO CÍVEL

Nº.

0050852-17.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
PATRICIA DA COSTA CASTELO
(ADVOGADOS: LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA – OAB/PA 28420
–
E MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA – OAB/PA 9870)
.

AGRAVAD
OS
:
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ
(PROCURADORIA GERAL DO ESTADO; PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATOR: DESEMBARGADOR R
ONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
id.

4903132
) interposto contra decisão
de negativa de
seguimento

de

recurso

e
xtraordinário
(
id.

4596052
)
,
fundada
no artigo 1.030, I, do Código de Processo C
ivil, sendo aplicada
tese fi
rmada
em regime
de
repercussão geral
,
no julgamento do
agravo em
recurso
extraordinário
n
º
.
871.499/MA
(Tema
804/STF).

A parte agravante aleg
ou
,

em
suma
,
a
violação ao disposto no art. 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal,
argumentando ser
pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
,

em
havendo revisão geral de vencimentos do servidor público
,

tendo sido concedido percentual maior em favor de uma categoria, como no caso dos autos
,
em que o ato normativo estatal aplicou revisão geral anual com índice diverso aos servidores militares, h
averia
quebra da isonomia, devendo tal distorção ser corrigida pelo Poder Judiciário.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
id.

5218838
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Conforme relatado, o caso se enquadra
na
tese fi
rmada
em regime de
repercussão geral
,
no julgamento do
agravo em
recurso
extraordinário
n
º
.
871.499/MA
(Tema
804/STF), segundo a qual:

“
A questão da definição da natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei maranhense n. 8.369/2006 aos servidores públicos estaduais, civis e militares (se recomposição ou revisão geral anual) tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.
”

Nesse sentido, a questão debatida em torno da interpretação de ato normativo estatal de concessão de reajuste aos servidores (se recomposição ou revisão geral anual) não possui natureza constitucional, nos termos da fundamentação do precedente vinculante.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 19/10/2021